Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-42.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016060-42.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ILDOMAR FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 123.819.506-72 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. ART. 485, § 1º, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ente público, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa.

2. O juízo de origem intimou regularmente o exequente, por duas vezes, inclusive pessoalmente, para promover o andamento do feito, sem que houvesse manifestação. A sentença reconheceu o abandono e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

3. Verificar se a extinção por abandono da causa seguiu os requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, e se a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa ou as disposições específicas da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

III. Razões de decidir

4. A extinção por abandono está condicionada à intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, do CPC, o que foi devidamente cumprido.

5. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não exclui a aplicação subsidiária do CPC, sendo possível extinguir a execução fiscal em razão da inércia da parte exequente.

6. A Súmula 240 do STJ não se aplica a execuções não embargadas, conforme decidido no REsp 1120097/SP (Tema 314).

7. Não se vislumbra violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o Município foi advertido sobre as consequências de sua inércia em ambas as intimações.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal por abandono da causa é válida quando cumpridos os requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo aplicável subsidiariamente o CPC às disposições da Lei nº 6.830/80. A Súmula 240 do STJ não incide em execuções não embargadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/10/2010; TJMT, Apelação Cível nº 1003048-63.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/08/2024; TJMT, Agravo Interno nº 1006810-09.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23/04/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata- se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente.

O Agravante defende, em síntese, que não foi observada a exigência de intimação pessoal para promover o andamento do feito, conforme disposto no artigo 485, §1°, do CPC e artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Argumenta, ainda, que
“ao se extinguir a execução fiscal por abandono sem observância do procedimento do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal é ceifar o procedimento previsto em norma especial, objetivando extinguir o processo executivo de forma antecipada e prematura desrespeitando os prazos de suspensão e arquivamento, estes com termo inicial e automático”.

Aduz, também, que,
“o STJ, no que tange ao Enunciado da Súmula 240, firmou-se no sentido de que havendo citação válida ou manifestação da parte executada, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir-se desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa”.

Por fim, assevera que a extinção do processo, da forma como posta, torna nula a sentença, isso porque viola o artigo 10°, do CPC, que trata do princípio da vedação à decisão surpresa.

Assim, requer a retratação da decisão, ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação interposta, restaurando o andamento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, cujo objetivo era afastar a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

O agravante, em seu recurso, alega que não lhe foi oportunizada a possibilidade de se manifestar nos autos do processo, tampouco de adotar as providências necessárias para o adequado deslinde da ação.

Ocorre que, no caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, em 26 de janeiro de 2024, proferiu a seguinte decisão:

“Visto,

Tendo em conta o lapso temporal, indefiro o pedido de suspensão do feito.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito e requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente
pessoalmente
, por remessa ou meio eletrônico (art. 183, §1°, do CPC), para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, §1°, do CPC).

Às providências.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.”
(Id 243624724).

Ainda, em 21 de fevereiro de 2024, o exequente foi novamente intimado através da seguinte certidão:

“Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203, §4º do CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar
PESSOALMENTE
a
parte exequente
,
por meio eletrônico
(art. 183, §1º, do CPC)

para, no prazo de 5 (cinco)
[i]
dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (art. 485, §1º, do CPC).”
(Id 243624726).

Conforme se extrai dos expedientes do sistema do Processo Judicial Eletrônico da primeira instância, o Município exequente tomou ciência da r. decisão na data de 05/02/2024, no entanto, permaneceu inerte. Na data de 17/03/2024 foi novamente intimado, nada requereu, mesmo com a advertência de que, no caso da sua inércia, o processo seria extinto por abandono.

A
sentença reconheceu o abandono da causa em 21/06/2024 (Id 243624728).

Desse modo, correta a sentença de extinção, visto que
o exequente foi intimado por 02 (duas) vezes
para dar prosseguimento ao feito e
nada requereu
– não assiste razão ao agravante.

É o entendimento deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1003048-63.2020.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28 de agosto de 2024, publicado no DJE de 31 de agosto de 2024).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA E PESSOALMENTE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RESPONSABILIDADE DA PARTE CREDORA EMPREENDER DILIGÊNCIAS – DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo.

2. Assim, considerando que o ente estadual foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico e pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Outrossim, como cediço, a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

4. Além disso,

não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo a quo, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda.

5. Agravo interno não provido.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 1006810-09.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 23 de abril de 2024, publicado no DJE de 30 de abril de 2024) (g.n)

Não há de se falar, também, em violação a Súmula 240 do STJ, visto que
não se aplica ao caso, em razão da não oposição dos embargos à execução, não sendo, portanto, necessário o pedido da parte adversa para decretar o abandono, conforme decidido no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.EXECUÇÃOFISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE.ABANDONODA CAUSA.EXTINÇÃODE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1.
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio
,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. (...)

2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)

3.
In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor
.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010) (g.n.)

Inaplicável, ainda, a sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, já que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a extinção da ação de execução fiscal com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, e que não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia do exequente, e os dispositivos da Lei de Execução Fiscal.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011).

Desse modo, não há justificativas que ensejem a modificação da decisão agravada, que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025